Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710842-39.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE RECORRIDO: CONDOMINIO IMPERIAL CHACARA 288 CL AG V PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. MEIO VIRTUAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E DO REGIMENTO INTERNO. QUÓRUM QUALIFICADO ATINGIDO. NULIDADE. INEXISTENTE. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. ISENÇÃO DA TAXA ORDINÁRIA PARA O SUBSÍNDICO. CARÁTER PROVISÓRIO. DELIBERAÇÃO POSTERGADA. ACESSO ÀS CÂMERAS DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE DE TRATAMENTO DE PEQUENO PORTE. RESPONSABILIDADE POR MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE DADOS. FORNECIMENTO DE IMAGENS VEDADO PELA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os artigos 1.349 a 1.355 do Código Civil dispõem sobre a Assembleia Geral e sua finalidade, com previsão específica no artigo 1.350 de que a assembleia ordinária deve ocorrer anualmente e deliberar sobre matéria específica, tais como aprovação do orçamento, das despesas, contribuição dos condôminos e prestação de contas. 2. A Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) estabelece, em seu art. 12, a possibilidade de realização das assembleias condominiais, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais. Neste contexto, a Assembleia Geral Extraordinária realizada em ambiente virtual é plenamente válida, porquanto realizada dentro do prazo estabelecido na Lei n. 14.010/2020. 3. O art. 1.334, inc. III, do Código Civil prevê que a convenção de condomínio determinará a competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. Deste modo, não há necessidade de constar no edital o quórum necessário para as pautas a serem debatidas. Assim, tendo sido atendidos os requisitos previstos na convenção, não há que falar em nulidade da assembleia ou do edital de convocação correspondente. 4. O fato de a assembleia ter ocorrido por meio virtual, não dá ensejo à sua nulidade, na medida em que este formato foi permitido em razão da extraordinariedade sanitária decorrente do coronavírus (COVID-19) e da assembleia ter sido realizada no período estabelecido na Lei n. 14.010/2020. Vale lembrar que o art. 1.354-A, inc. I, do Código Civil, que foi incluído pela Lei n. 14.309, de 2022, estabelece que a convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão se dar de forma eletrônica, desde que tal possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio, sendo este o caso da convenção em vigor. 5. Embora a Convenção de Condomínio vede a isenção da taxa ordinária do condomínio para o subsíndico, é válida a deliberação da proposta de isenção da taxa ordinária para o subsíndico em razão do seu caráter provisório, uma vez que estava condicionada à realização das obras na guarita e de águas pluviais, razão pela qual a deliberação do tema foi postergada. 6. Os condomínios, na qualidade de entes despersonalizados, são enquadrados como agentes de tratamento de pequeno porte, nos termos do art. 2o, inc. I, da Resolução CD/ANPD n. 2, de 27/1/2022, que regulamenta a aplicação da Lei n. 13.709/2018 para agentes de tratamento de pequeno porte, sendo responsável por adotar medidas administrativas e técnicas essenciais e necessárias, com base em requisitos mínimos de segurança da informação para proteção dos dados pessoais, considerando, ainda, o nível de risco à privacidade dos titulares de dados e a realidade do agente de tratamento, nos termos do art. 12 da referida resolução. Ademais, o Regimento Interno do Condomínio proíbe o fornecimento das imagens das câmeras de segurança, salvo por determinação de autoridade policial ou judicial, de modo que não há que falar em ilegalidade na restrição de acesso às imagens ali produzidas. 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 9o, §2o; 12, caput, §4o, ambos da Lei 4.591/64 e 1.348, inciso IV, do Código Civil, sustentando, em síntese, que há ilegalidade na aprovação de isenção de taxa ao subsíndico, sobretudo em períodos de obras em condomínio. Nas contrarrazões a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais. Pugna, ainda que todas as publicações sejam realizadas em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261 e JESSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, §2o, 12 , caput, §4o, ambos da Lei 4.591/64 e 1.348, inciso IV, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise da convenção condominial e dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou que: Em relação à Assembleia Geral Ordinária de 9/12/2021, também não se verifica nenhuma ilegalidade. O art. 20, caput, da convenção de condomínio estabelece que, além de um síndico, o condomínio terá um subsíndico que substituirá o síndico em suas ausências, faltas ou impedimentos, eventuais ou programados. O §1o do mesmo dispositivo trata da isenção da taxa ordinária do síndico e prevê que o subsíndico não terá direito a qualquer remuneração ou isenção, exceto se substituir o síndico oficialmente por período superior a 30 (trinta) dias. In casu, a ata da Assembleia Geral Ordinária, de 9/12/2021 (ID 51556635), indica que a deliberação sobre a isenção da taxa ordinária para o subsíndico refere-se à proposta de condicioná-la ao início das obras da guarita ou das águas pluviais a serem realizadas no condomínio. Neste contexto, conclui-se que tal isenção não teria caráter permanente, o que é vedado pela convenção de condomínio, mas sim, temporária, pelo período em que as obras supracitadas fossem realizadas. Ademais, a própria ata indica que este item seria objeto de nova deliberação, no momento em que a obra da das águas pluviais fosse efetivamente iniciada. Deste modo, não há que falar na nulidade da assembleia, já que não houve violação das normas previstas na convenção de condomínio. (ID 72278799). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72278799. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023